Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONDICIONAMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL À TENTATIVA PREVIA DE PENHORA DE DINHEIRO. PESQUISA NO BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFERA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE BEM MÓVEL. INEFICÁCIA. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA IMOBILIÁRIA. SUBVERSÃO DA ORDEM DO ART. 835, V E VI, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A execução se move no interesse do credor, devendo ser penhorados tantos bens do devedor quanto necessários para a satisfação da dívida, já que este responde com todo seu patrimônio, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, consoante dispõem os arts. 789 e 831 do CPC,

2. A respeito da ordem a ser observada na penhora de bens do devedor o arts. 835 do CPC elenca rol preferencial, dispondo em seu § 1o que a constrição de dinheiro é preferencial, mas que nas demais hipóteses o Juiz pode alterar a ordem de penhora de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

3. Na hipótese, mesmo já tendo ocorrido tentativa frustrada de constrição pelo BACENJUD e RENAJUD, o juízo de origem não apreciou o pedido de constrição imobiliária, subvertendo a ordem preferencial elencada no art. 835, V e VI, do CPC, para ordenar a penhora de bens móveis, por oficial de justiça, sem considerar claros indícios de inefetividade da medida.

4. Além de violar os princípios da efetividade, da celeridade e da cooperação processual, a recusa em apreciar pedido regular de penhora de imóvel, impede não apenas o credor de ter seu crédito adimplido, mas que tenha preferência na ordem de penhora dos imóveis com relação a outros credores, na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC.

5. Agravo de instrumento provido.